Tribunal: TJMT
Processo: 1035135-75.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035135-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FERNANDA DE FATIMA CORREA LARA - CPF: 023.626.121-55 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE OUTRA PESSOA E DE PERÍODO DIVERSO DO DÉBITO QUESTIONADO. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE FATURA DE CONSUMO E HISTÓRICO DE CONTAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPRAVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito, no valor de R$ 20,93 (vinte reais e noventa e três centavos), objeto da lide e condenou a Recorrente ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando ao final a Recorrida ao pagamento de verbas sucumbenciais, pedido contraposto e multa pela litigância de má-fé.

3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostram a evolução da contratação de serviços.

5. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente - janeiro/2019 a setembro/2019-, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

6. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrida comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro, com a declaração deste, ou, ainda, impugnando a fatura apresentada, comprovando a quitação do débito, o que não fez.

7. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário etc.). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

8. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 20,93 (vinte reais e noventa e três centavos), discutido nos autos, e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a litispendência com o processo n. 1035133-08.2020.8.11.0001. No mérito, defende a legalidade da restrição realizada. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação da recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e as penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões para a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

A Recorrente suscita a preliminar de litispendência em relação ao processo n. 1035133-08.2020.8.11.00013, em trâmite perante o Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, ao argumento que há tríplice identidade das ações, ou seja, ambas contêm o mesmo pedido, causa de pedir e partes.

Sem razões a Recorrente, isso porque, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que, apesar de possuírem as mesmas partes, a toda evidência não há identidade de ações, pois a ação de inexistência de débito mencionada se refere à inscrição nocadastro de proteção ao crédito, datada em 26/08/2019, no valor de R$ 32,30 (trinta e dois reais e trinta centavos), oriunda do contrato de nº 0002709815201908. Por sua vez, esta ação tem por objeto outra inscrição de mesma natureza, entretanto, consta a data de inscrição em 24/09/2019, no valor de R$ 20,93 (vinte reais e noventa e três centavos).

Com efeito, não restou configurada a litispendência, uma vez que a causa de pedir próxima na primeira demanda, embora tenha por base, o mesmo contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, refere-se à débito distinto, que não correspondente ao questionado nestes autos.

Por outro lado, a questão poderia se amoldar ao instituto da conexão, entretanto, considerando que naqueles autos foi proferida sentença com interposição de recurso inominado, cujo respectivo acórdão já transitou em julgado, não há possibilidade de reunião dos processos.

Nesses termos, rejeito a preliminar de litispendência.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela Recorrente e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrida foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma relação jurídica entre as partes.

A par disso, tanto nas razões recursais, quanto na contestação, a Empresa Recorrente demonstra que a unidade consumidora n. 6/ 2709815-1, que gerou o débito, está em nome da Recorrida e instalada na Rua Ponta Porã, n. 483, ap. 07, bairro Alvorada.

Infere-se do
print
de histórico de consumos e ficha cadastral, acostado tanto na contestação e nas razões recursais, que a unidade consumidora foi ligada em 20.12.2018 e foram emitidas faturas no período de janeiro/2019 a setembro/2019.

Quando da impugnação, a recorrida defende, genericamente, que a empresa recorrente colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a recorrente deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo entre as partes.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n. 6/ 2709815-1) sob a titularidade do consumidor.

A esse respeito, saliento que tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a recorrida comprovasse, por exemplo, que no local que reside encontra-se instalada outra UC.

Desse modo, demonstrada a relação contratual entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, denota-se que a inclusão da recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que havendo pedido contraposto, a consumidora seja condenado a pagar o valor considerado devido.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte Recorrida, não entendo que foram em extensão suficientes a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 20,93 (vinte reais e noventa e três centavos).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021